Tribunal: STF
Processo: Rcl 67493
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por DENTSU LATIN AMÉRICA PROPAGANDA LTDA., contra decisão proferida pela 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n.1001573- 08.2021.5.02.0077, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324, na ADC n. 48, nas ADI’s ns. 5.625 e 3.961 e no Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema n. 725 de Repercussão Geral). 



    2. Alega a parte autora na inicial que na demanda de origem “foi postulado o reconhecimento (...) do vínculo empregatício referente ao período de 23/10/2017 a 01/10/2020, com a devida anotação na CTPS”e outras verbas trabalhistas (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que “a Sra. Andrea dos Santos Oliveira Barrios declara naqueles autos, que teria direito ao reconhecimento do vínculo empregatício, uma vez que supostamente foi admitida para exercer o cargo de Diretora de Atendimento, ocupando, posteriormente, o cargo de Diretora de Operações, sendo que, durante o exercício de suas atividades laborais, atuava com a atividade-fim da Reclamante, com o atendimento dos requisitos caracterizadores do vínculo de emprego. Como último ‘salário’ recebeu o montante o valor de R$ 25.785,00” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pleito laboral, o que foi confirmado pela 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos seguintes termos (e-doc. 20):



    RELAÇÃO EMPREGATÍCIA. PRESENÇA DOS SEUS REQUISITOS. CONFIGURAÇÃO: O reconhecimento da existência de relação de emprego só ocorre na presença conjunta dos requisitos elencados nos artigos 2° e 3° da CLT, ou seja, pessoalidade, serviços de natureza não eventual, subordinação e onerosidade com os riscos do negócio pelo patrão, o que se verifica do conjunto das evidências documental e oral produzidas ao longo da instrução processual. Faltando qualquer deles, ainda que estejam presentes os demais, a relação jurídica há de ser considerada outra, não a de emprego protegida pelo diploma consolidado. Recurso ordinário patronal improvido pelo Colegiado Julgador



      A autoridade reclamada decidiu nos seguintes termos (e-doc. 20):



    Nota-se ainda que a parte autora sempre esteve inserida na dinâmica da atividade da parte ré, de forma subordinada, devendo obter autorização patronal para descanso e férias, conforme documentos supra, que mascararam as verbas de cunho empregatício, o que, por si só, viola o artigo 9°, consolidado, sendo que a pessoa jurídica da parte autora somente foi constituída quando do início da prestação dos serviços à parte ré. 



    Verifica-se, na verdade, a pessoalidade (parte autora não podia se fazer substituir por outrem), sobretudo para gerenciar os demais empregados formalizados no regime de CLT, no que tange a férias e outros direitos. 



    Considerando a remuneração mensal cotidiana, a habitualidade (27/10 /2017 a 01/10/2020) e onerosidade aqui vão de par. 



    As correspondências eletrônicas juntadas denotam que a parte autora não possuía qualquer autonomia, devendo obter autorização dos supervisores Mario D'Andrea, Denis Massani e Helaine Carvalho, entre outros, no que tange a férias, ouros benefícios, que contavam com o auxílio do setor RH (recursos humanos) da parte ré. Eis aqui, a subordinação. 



    Na audiência realizada em 02/03/2023 (documento PJE ID a27540a), o preposto da parte ré confirma que parte reclamante tinha telefone pessoal fornecido pela parte ré, cartão de apresentação e e-mail patronais, não denotando autonomia da parte obreira.



    Destarte, a tese defensiva não resiste ao princípio da primazia da realidade, devendo a pretensão recursal, sem mais delongas, ser pronta e efetivamente rejeitada, eis que não apresenta argumentos capazes de em tese influir no julgamento, ante o conjunto probatório supra, na forma do artigo 489, § 1°, IV, do CPC, de aplicação subsidiária (CLT, artigo 769). 



    Imprescindível se faz assentar que compete ao trabalhador que reclama o reconhecimento de vínculo empregatício, comprovar, de forma indene de dúvidas, que foi contratado para prestar serviços pessoalmente à reclamada com habitualidade, onerosidade e subordinação, uma vez que se trata de fato constitutivo do seu direito, em consonância com o que preceitua o artigo 818 da CLT e o subsidiário (artigo 769 da CLT) artigo 373, I, do CPC e, desse encargo, desincumbiu-se. 



    Por outro lado, como visto, não há provas do fato impeditivo/modificativo/extintivo do direito da parte autora, no sentido de trabalho autônomo. Devido, pois, o reconhecimento de vínculo de emprego, bem como as demais verbas deferidas e correlatas (...).



    Alega que “ao analisar a prova oral e documental reproduzida no próprio acórdão é possível depreender a ausência de qualquer fraude dos requisitos do vínculo de emprego entre as partes. Isso porque, entre elas havia contrato de prestação de serviço formalizado entre empresas, em que a Sra. Andrea se ativava como verdadeira autônoma. Ademais, não há dúvidas quanto à condição de hipersuficiência da Sra. Andrea que, livre e racionalmente, escolheu a melhor forma de prestação de serviços” (fl. 8, e-doc. 1).



    Após, a reclamante opôs embargos de declaração. Em seguida interpôs Recurso de Revista, cujo juízo de admissibilidade encontra-se pendente. 



    Requer “a concessão do pedido de tutela de urgência, para determinar a suspensão do processo de origem de nº 1001573-08.2021.5.02.0077, ora em tramitação perante o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, até o final julgamento da presente Reclamação” (fl. 41, e-doc. 1).



    No mérito, pede que “seja proferido acórdão, em definitivo, confirmando a decisão liminar para suspender a eficácia das decisões proferidas nos autos de nº 1001573- 08.2021.5.02.0077, no que diz respeito ao reconhecimento do vínculo empregatício” (fl. 41, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, a reclamante alega ofensa à ADPF n. 324, à ADC n. 48, à ADI n. 5.625, à ADI n. 3.961 e ao Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema de Repercussão Geral n. 725). 



    3. Discute-se, na presente reclamação, se o reconhecimento do vínculo empregatício entre profissional contratada através de pessoa jurídica e a ora reclamante, teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324/DF, na ADC n. 48, na ADI n. 5.625, na ADI n. 3.961 e no Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema de Repercussão Geral n. 725). 



    4. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema n. 725 da repercussão geral, sem razão a reclamante.  



    O inciso II, do § 5°, do art. 988, do CPC, dispõe que é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.   



    Quando do ajuizamento desta reclamação, havia pendência do juízo de admissibilidade de recurso de revista interposto e em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, como bem destacado pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação n. 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, o esgotamento de instância ocorre diante do “percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5°, II, do CPC”.  



    É o que se depreende do seguinte julgado:



    RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 36278 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 6.11.2020)  



    Resta demonstrado que não se admite reclamação a esta Corte diante da possibilidade de alteração da decisão reclamada, pois, sem embargo da eventualidade da decisão estar em confronto com a tese firmada no Tema n. 725 de Repercussão Geral, constata-se a necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC.



     



    5. Nesta oportunidade, destaco as decisões paradigmas apontadas. Dispõe a tese firmada na ADI n. 5.625 que, 



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.



    Decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324/DF:  



    DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE -FIM E DE ATIVIDADE -MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’ (ADPF 324, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 6.9.2019).



    A ementa da ADC n. 48 dispõe que:  



    DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE -FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.



      Dispõe a ementa da ADI n. 3.961,



    DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.



    Em relação aos paradigmas de controle apontados, quais sejam, ADPF n. 324/DF, ADC n. 48, ADI n. 3.961 e ADI n. 5.625, entendo sem razão a reclamante. 



    6. A interpretação da decisão reclamada, ao desconsiderar a contratação da profissional contratada como prestadora de serviços autônoma, não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal na ADPF n. 324, na ADC n. 48, nas ADI’s ns. 3.961 e 5.625, no que diz respeito à constitucionalidade de relações de trabalho distintas da relação empregatícia com previsão na CLT.  



    Enfatizo, de forma breve, que no caso em análise, a decisão reconheceu, com base nos fatos e provas da espécie, a existência do vínculo de emprego previsto no art. 3° da CLT.   



    Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie. 



    7. A decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região considerou que a prestação de serviços firmada entre as partes configurava-se como verdadeira relação empregatícia.



    A decisão reclamada não merece reforma, uma vez que o reconhecimento do vínculo empregatício não se deu em razão da constatação de licitude ou ilicitude da terceirização da atividade-fim, mas sim pela verificação, no caso concreto, dos elementos caracterizadores da relação de emprego, impondo-se, por isso, o reconhecimento da relação de emprego entre as partes.



    No mesmo sentido foi decidido na Reclamação n. 62801, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia,



    RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE À ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, À AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    Constata-se que não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF n. 324/DF, da ADC n. 48 e das ADI’s ns. 5.625 e 3.961.  



    Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4381:



    O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl n. 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente